Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600640-96.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600640-96.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600640-
96.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Maicon Jairo
de Carvalho Gomes referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da
Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Deixou de determinar a
devolução ao Tesouro Nacional dos valores empregados irregularmente (art. 17, § 9º, da Res.-TSE
n. 23.607/2019), isto é, R$ 5.000,00, diante da devolução noticiada na petição de id. 127316537 e
comprovada pelos documentos de id. 127316539. (Prestação de contas de campanha referente às
Eleições Municipais de 2024, de Maicon Jairo de Carvalho Gomes, apresentada em 23/10/2024,
candidato(a) eleito(a) para o cargo de vereador no município de Lobato, nos termos da Lei n.
9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.607/2019. Julgadas prestadas e desaprovadas, tendo em vista
que, foi constatado que o candidato utilizou verba do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), destinada ao custeio de campanhas de pessoas negras, para o pagamento de
serviços contábeis que também beneficiaram candidatos não negros de seu partido). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAICON JAIRO DE CARVALHO GOMES (RECORRENTE)
RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAICON JAIRO DE CARVALHO GOMES
VEREADOR (RECORRENTE)
RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44362599
30/01/2025
14:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44362599 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100395300000043308315
Número do documento: 25013014100395300000043308315
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.128

RECURSO ELEITORAL 0600640-96.2024.6.16.0150 – Lobato – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAICON JAIRO DE CARVALHO GOMES VEREADOR
ADVOGADO: RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO - OAB/PR75408-A
RECORRENTE: MAICON JAIRO DE CARVALHO GOMES
ADVOGADO: RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO - OAB/PR75408-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
DE
RECURSOS DO FEFC DESTINADOS À CANDIDATURA DE
PESSOA NEGRA PARA CANDIDATO NÃO PERTENCENTE À
MESMA
COTA.
AUSÊNCIA
DE
BENEFÍCIO
AO
DOADOR.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. ARTIGO 17, §6º E §7º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito ao
cargo de vereador do município de Lobato, no pleito de 2024, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé,
que julgou suas contas desaprovadas e deixou de determinar o
recolhimento de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão do
recorrente já ter efetuado a devolução desse valor, conforme
demonstram os comprovantes juntados aos autos.
1.2 A sentença baseou-se na irregularidade da utilização de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,

Num. 44362599 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100395300000043308315
Número do documento: 25013014100395300000043308315
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:07
destinados à promoção de candidatura de pessoa negra, em favor de
candidatos não enquadrados nessa cota, sem comprovação de
benefício à campanha do doador.
1.3 O recorrente aduziu, em síntese, que as irregularidades a não
comprometeram a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, nem
representam montante significativo em valor absoluto, o que permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação das contas. Ainda, que a restituição do montante ao
Tesouro Nacional, realizada antes da sentença, evidencia a sua boa-
fé, o que justifica o afastamento das irregularidades reconhecidas na
decisão de primeiro grau.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de
comprovação de benefício para a campanha do recorrente, bem como
a impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade diante do montante envolvido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a devolução do valor ao
Tesouro Nacional antes da sentença afasta a irregularidade reconhecida, e ii)
verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade no caso concreto, para julgar as contas aprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os recursos do
FEFC destinados às candidaturas de pessoas negras devem ser
aplicados exclusivamente nessas campanhas, salvo despesas comuns
com benefício comprovado ao doador.
3.2 O candidato utilizou recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, destinados ao custeio de campanhas de
pessoas negras, para o pagamento de serviços contábeis que
beneficiaram candidatos não pertencentes à mesma cota, sem
comprovar que tais despesas eram comuns e trouxeram benefício à sua própria
candidatura, caracterizando, assim, o desvio de finalidade na aplicação dos
recursos.
3.3 Em que pese tenha recolhido o montante ao Tesouro Nacional, a
irregularidade foi efetivamente cometida pelo prestador, não havendo,
portanto, como afastá-la, sendo possível somente deixar de aplicar a

Num. 44362599 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100395300000043308315
Número do documento: 25013014100395300000043308315
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:07
sanção de devolução do valor ao Erário, como o fez o juízo de primeiro
grau.
3.4 Não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso em análise, eis que as doações irregulares
perfazem o valor de R$ 5.000,00 que corresponde a aproximadamente
31,74% da movimentação de recursos de campanha do candidato (R$
15.750,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a
sentença que julgou as contas eleitorais desaprovadas.
Tese de julgamento: A transferência de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC destinados à candidatura de
pessoa negra para outros candidatos não pertencentes à mesma cota,
sem comprovação de benefício direto ao doador, configura
irregularidade
insanável,
sendo
inaplicáveis
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade quando o percentual comprometido
ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
- Acórdão nº 62461, Rel. Des. Júlio Jacob Junior.
- Acórdão nº 61675, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak.
- TSE, AgR-REspE nº 060039737, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44362599 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100395300000043308315
Número do documento: 25013014100395300000043308315
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:07
RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maicon Jairo de Carvalho Gomes, candidato
eleito ao cargo de vereador do município de Lobato, no pleito de 2024, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé, que julgou suas contas
desaprovadas e deixou de determinar o recolhimento de R$ 5.000,00 ao Tesouro
Nacional, em razão do recorrente já ter efetuado a devolução desse valor, conforme
demonstram os comprovantes juntados aos autos.
Nas razões recursais (ID 44247972), Maicon Jairo de Carvalho Gomes aduziu, em
síntese, que: a) as irregularidades apontadas pelo Setor Técnico não comprometeram a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, nem representam montante significativo em
valor absoluto, constituindo percentual reduzido em relação ao total de recursos
movimentados na campanha, o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas; e b) ainda que tenha
havido utilização indevida de recursos pelo prestador, a restituição do montante ao
Tesouro Nacional, realizada antes de qualquer intimação ou da prolação da sentença,
evidencia a sua boa-fé, o que justifica o afastamento das irregularidades reconhecidas na
decisão de primeiro grau. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso,
para que a sentença seja reformada e as suas contas sejam julgadas aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando a ausência de comprovação de benefício para a campanha do
recorrente, bem como a impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade diante do montante envolvido (ID 44255754).
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44362599 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100395300000043308315
Número do documento: 25013014100395300000043308315
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:07
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais do candidato pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé. A decisão baseou-
se no fato de que houve doação estimável de recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, destinados à promoção de candidatura de
pessoa negra, em favor de candidatos que não pertencem à mesma cota, sem
comprovação de que a referida despesa trouxe benefício direto à sua candidatura.
O recorrente alega que a desaprovação das contas seria injustificada, uma vez que não
houve má-fé, e a irregularidade foi sanada mediante a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
Pois bem.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, destinados à promoção de candidatura de pessoa
negra, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão
partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas,
desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)
Como se pode notar, é vedado o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas - FEFC, destinados ao incentivo de candidaturas de pessoas negras,
para o financiamento de candidatos não pertencentes à mesma cota, salvo nas hipóteses
de pagamento de despesas comuns e que beneficiem a campanha do doador.
Essas disposições, ao estabelecerem a reserva de cotas de gênero e raça, visam
fomentar a igualdade de oportunidades, implementando medidas concretas para
assegurar o suporte financeiro às candidaturas de mulheres e pessoas negras. Busca-se,
assim, promover condições efetivamente equitativas de participação no processo eleitoral.
A análise dos autos revela que o candidato empregou recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, destinados ao custeio de campanhas de pessoas
negras, para o pagamento de serviços contábeis que beneficiaram candidatos não
pertencentes à mesma cota, sem comprovar que tais despesas eram comuns e que

Num. 44362599 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100395300000043308315
Número do documento: 25013014100395300000043308315
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:07
trouxeram benefício à sua própria candidatura, caracterizando, assim, o desvio de
finalidade na aplicação dos recursos.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. REPASSE IRREGULAR DE
VERBA
RECEBIDA
DO
FEFC
DESTINADO
A
CANDIDATO
NEGRO.
IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE. CIÊNCIA DA PRE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Campanha (FEFC)
da prestação de contas de candidato negro para candidato não pertencente a
mesma cota, sem a indicação de benefício para a campanha daquele candidato,
contrariando o disposto nos §§6º e 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade.
2. A irregularidade de valor diminuto, que corresponde a 9,5% da movimentação
financeira de campanha, possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade, obtidos
mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública,
não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(Acórdão nº 62461, Relator: Des. Julio Jacob Junior, Publicação: 20/09/2023) -
(Destaquei)
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. EMISSÃO
DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS
ESTIMÁVEIS ARRECADADAS DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. FALHAS QUE
NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
[...]
3. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) da prestação de contas da candidata negra ou do candidato negro
para candidato não pertencente a mesma cota, sem a indicação de benefício para a
campanha do candidato negro, contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º do Art. 17 da

Num. 44362599 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100395300000043308315
Número do documento: 25013014100395300000043308315
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:07
Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando desvio de finalidade nos termos do §8º
desse artigo, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional, conforme o §9º desse artigo.
[...]
(Acórdão nº 61675, Relator: Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: 16/12/2022)
Como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, a devolução espontânea dos valores,
ainda que possa demonstrar boa-fé do candidato, não afasta a irregularidade já verificada.
A devolução é uma consequência imposta pela norma (art. 17, § 9º, da Resolução TSE n.
23.607/2019) e tem por objetivo devolver ao erário os valores utilizados indevidamente.
Contudo, tal medida não elimina o desvio de finalidade apurado, uma vez que a
irregularidade ocorreu durante a campanha eleitoral, que foi realizada com recursos do
FEFC destinados à cota raça/cor, aplicados de forma diversa da finalidade legal. Ou seja,
já houve benefício para os candidatos não negros que receberam o aludido recurso.
Assim, a falha permanece e, portanto, deve ser considerada para fins de julgamento das
contas (ID 44247966).
Assim, em que pese o recorrente tenha recolhido o montante ao Tesouro Nacional, a
irregularidade foi efetivamente cometida pelo prestador, não havendo, portanto, como
afastá-la, sendo possível somente deixar de aplicar a sanção de devolução do valor ao
Erário, como o fez o juízo de primeiro grau.
Por fim, entendo que não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso em análise, eis que as doações irregulares perfazem o valor de R$
5.000,00 que corresponde a aproximadamente 31,74% da movimentação de recursos de
campanha do candidato (R$ 15.750,00 - ID 44247932).
Assim, deve ser mantida a sentença que julgou desaprovadas as contas eleitorais do
recorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

Num. 44362599 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100395300000043308315
Número do documento: 25013014100395300000043308315
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:07
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, impõe-se desprovimento do recurso eleitoral interposto por Maicon Jairo de
Carvalho Gomes, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Maicon Jairo de Carvalho Gomes, mantendo-se a sentença que julgou suas
contas eleitorais desaprovadas.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600640-
96.2024.6.16.0150 - Lobato - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAICON JAIRO DE CARVALHO GOMES VEREADOR,
MAICON JAIRO DE CARVALHO GOMES - Advogado dos RECORRENTES: RICARDO PIRES DE
ARAUJO FILHO - PR75408-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.01.2025